Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de ameaça nem da contravenção penal de vias de fato por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaças de causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira e desferiu tapas na cabeça dela.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como os depoimentos extrajudicial dos genitores do acusado, formando um conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório.
3. Embora as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, trata-se de infrações penais de espécies diferentes: um crime (ameaça) e uma contravenção penal (vias de fato), e o primeiro, sendo mais grave, não pode ser absorvido pelo segundo, de menor gravidade.
4. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável o valor indenizatório de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso parcialmente provido.